Tribunal: STF
Processo: RE 284933
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- A questão relativa ao teto legal máximo para o salário-
de-benefício em face do disposto no artigo 202 da Constituição já
foi decidida em favor da ora recorrente pelo provimento de seu
recurso especial, ficando, assim, prejudicado o seu exame neste
recurso extraordinário. E a não-auto-aplicabilidade desse
dispositivo constitucional está assente na jurisprudência deste
Tribunal.
- De outra parte, esta Corte já firmou, também, o
entendimento de que somente os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de
acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja
incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações
de caráter previdenciário constituídas - como a presente - após 05
de outubro de 1988.
Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.